Tribunal: TJDFT
Processo: 0006177-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adotando-se os critérios estabelecidos na Informação Pericial n° 710/2009 - IC (fls. 112/114 dos autos do processo n.o 1-358045), uma dose típica de maconha contém 0,2 gramas, de modo que o total apreendido com os réus, representa uma quantidade exorbitante para um único usuário, ainda mais se levarmos em consideração que este entorpecente é perecível.

2. Réu reincidente condenado a pena superior a 6 anos de reclusão deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, com fulcro no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.